Tribunal: STF
Processo: ARE 1280593
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO APLICABILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. 
    1. Cuida-se de apelação interposta por Drogarias Pacheco S.A. objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos dos embargos opostos contra a execução fiscal nº 0163361- 68.2016.4.02.5101, relativa a multa por infração ao artigo 24 da Lei nº 3.820/60 combinado com o artigo 15, § 1º da Lei nº 5.991/73, que preveem a necessidade da presença de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, durante todo o horário de funcionamento de estabelecimento que explora serviços para os quais são necessárias atividades de profissional farmacêutico.
    2. As [sic] alegação de cobrança de taxa de porte e remessa, ausência de fundamentação na fixação do valor e de que a multa tenha extrapolado o máximo não encontram qualquer lastro probatório, eis que a apelante não juntou o processo administrativo sancionador.
    3. Conforme preconiza o art. 41 da Lei de execuções fiscais, o processo administrativo correspondente à inscrição do débito em dívida ativa é mantido na repartição fiscal competente, ficando à disposição de qualquer das partes para extração de cópias ou certidões, sendo ônus da exequente a sua apresentação em juízo, quando a prova que se quer produzir seja do seu interesse (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 201651190940950, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 02/05/2019).
    4. Os embargos de devedor constituem-se em uma ação autônoma de conhecimento incidente no processo de execução que tem por fim questionar o título executivo ou apurar excessos, devendo ser instruídos com todas as peças indispensáveis a comprovação das alegações do embargante (art. 373, I, do CPC).
    5. A inscrição da dívida ativa possui presunção de certeza e liquidez, a qual somente é ilidida por prova insofismável de irregularidade na formação do título executivo, a cargo de quem alega, não sendo o caso dos autos (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 22003.51.01.532357-1, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, E-DJF2R 19/02/2018). 6. Apelação não provida” (pág. 5 do documento eletrônico 9).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 7º, IV, da mesma Carta.
    A recorrente afirma que 
    “[...] teve contra si aplicada multa em decorrência de suposta infração ao artigo 24, da Lei nº 3.820/60, cujo limite mínimo e máximo são definidos pela Lei nº 5.724/1971, como de 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos regionais, elevados ao dobro no caso de reincidência [..]” (pág. 6 do documento eletrônico 12).
    Diante disso, sustenta que
    “[...] a aplicação da multa com fundamento em salários mínimos viola a disposição do Artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal” (pág. 6 do documento eletrônico 12).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o dispositivo constitucional suscitado pela recorrente não foi devidamente prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator